Tribunal: TJDFT
Processo: 0753526-54.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA. BASE DE CÁLCULO. ABONO DE PERMANÊNCIA. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. AUXÍLIO-SAÚDE. CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal para reformar a sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-lo ao pagamento das diferenças devidas referentes à conversão em pecúnia de licença-prêmio não usufruída pela parte recorrida
3. Nos termos da Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, as parcelas remuneratórias referentes ao abono de permanência, auxílio-alimentação e auxílio-saúde possuem caráter pecuniário permanente, devendo integrar a base de cálculo para pagamento da licença-prêmio não gozada. (AgInt no AREsp 475822/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJE 19/12/2018; REsp 1576363/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 19/11/2018).
4. A parte recorrente faz jus ao pagamento da diferença entre o valor pago a título de conversão da licença prêmio em pecúnia e aquele efetivamente devido, com a inclusão das referidas parcelas na base de cálculo do débito.
5. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no. 870.947, com repercussão geral reconhecida (Tema 810), afastou o uso da Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária dos débitos judiciais da Fazenda Pública, mesmo no período da dívida anterior à expedição do precatório.
6. O índice de correção monetária a ser adotado é o IPCA-E – Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial, considerado mais adequado para recompor a perda do poder de compra.
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
8. Sem custas processuais, em razão da isenção legal. Condenada a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação (artigo 55, Lei no. 9.099/95).
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no. 9.099/95.